Tribunal: TJBA
Processo: 8044467-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044467-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LAZARO DA PURIFICACAO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA GESTÃO DA CONTA E NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E RENDIMENTOS. ACÓRDÃO QUE, AO REJEITAR EMBARGOS ANTERIORES, MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA INCIDÊNCIA DO TEMA 1.387 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANDO SE TRATA DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DIANTE DE OMISSÃO SOBRE QUESTÃO QUE O JULGADOR DEVE EXAMINAR. PRECEDENTE VINCULANTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL. OMISSÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriormente opostos, e manteve decisão que havia negado provimento a agravo de instrumento interposto em demanda de reparação por danos materiais. Na ação originária, o autor sustenta suposta irregularidade na administração de conta vinculada ao PASEP, afirmando que, após décadas de contribuições ao programa, verificou valor considerado inferior ao esperado quando realizou o saque de suas cotas, imputando ao banco falhas na gestão da conta e na aplicação dos índices de atualização monetária. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o saque integral do saldo como marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas à gestão de contas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a incidência do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça e se, reconhecida a omissão, é possível declarar a prescrição da pretensão deduzida na ação originária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal para mera rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício, por sua natureza, conduzir necessariamente à alteração do resultado.

4. É possível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando a correção do vício — especialmente omissão sobre ponto essencial — demanda a reorganização das premissas jurídicas do julgado, desde que a modificação decorra diretamente do suprimento do defeito identificado, e não de inovação argumentativa incompatível com a via eleita.

5. No caso, verifica-se omissão específica do acórdão embargado ao não enfrentar a aplicabilidade do Tema 1.387/STJ, o qual, por ostentar natureza de precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), impõe-se como parâmetro obrigatório de observância pelos órgãos judiciais na solução de controvérsias idênticas, especialmente quando o ponto controvertido é justamente o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias fundadas em supostas falhas na administração de contas do PASEP.

6. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão. Por essa razão, não se sustenta, no caso, a premissa segundo a qual o tribunal estaria impedido de examinar a prescrição sob o argumento de supressão de instância. A vedação à supressão de instância incide sobre questões que dependam de prévio pronunciamento do juízo de origem para que o tribunal não decida originariamente matéria sujeita ao contraditório e à formação de prova; não é aplicável quando a própria ordem jurídica autoriza e impõe o exame
ex officio
da prescrição, a partir de elementos objetivos constantes dos autos.

7. No julgamento do Tema 1.387/STJ, fixou-se tese jurídica vinculante no sentido de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. O precedente, portanto, consolidou critério objetivo para a identificação do marco inicial da prescrição, vinculando-o ao momento em que o titular realiza o saque integral e tem acesso ao valor final disponibilizado, circunstância que inaugura a necessidade de eventual insurgência judicial.

8. Na hipótese, é incontroverso e documentalmente comprovado que o autor realizou o saque integral do saldo em 08/05/2006. A ação foi ajuizada apenas em 10/04/2024, quando já transcorridos mais de dezessete anos do evento considerado pelo precedente vinculante como marco inicial.

9. Ultrapassado, de modo evidente, o prazo de dez anos entre o saque e o ajuizamento, reconhece-se a prescrição decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

10. Prosseguir com instrução probatória, quando a extinção do direito de ação é manifesta, afronta os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, além de comprometer a função uniformizadora dos precedentes vinculantes.

11. Configurada a omissão do acórdão embargado e, uma vez integrada a decisão para enfrentar a incidência do Tema 1.387/STJ, impõe-se acolher os embargos com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição e extinguir a ação originária com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto ao Tema 1.387/STJ, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária e julgar extinto o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não se sujeitando à preclusão nem à vedação de supressão de instância quando presente suporte fático-documental suficiente.

2. À luz do Tema 1.387 do STJ, o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por suposta falha na administração da conta, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos
, para suprir omissão quanto ao Tema 1.387/STJ, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária, e julgar extinto o processo com resolução de mérito, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)